Tribunal: STF
Processo: Rcl 84527
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, proposta por Starboard Holding S.A. e outros em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010114-64.2021.5.03.0030.
As reclamantes alegam que o acórdão reclamado ”contraria a orientação fixada por esta Corte na ADI 3.934 (Pleno, 27/5/2009), que reconheceu a constitucionalidade do arranjo da LRF segundo o qual terceiros que viabilizam o soerguimento não sucedem o devedor (artigos 60, parágrafo único e 141, II). Ao converter direitos protetivos de credor/debenturista (covenants, vetos temáticos, assentos) em ‘controle’ para impor sucessão trabalhista, o órgão fracionário esvazia o regime validado pelo STF e desestimula o financiamento/reorganização — movimento que o legislador, coerentemente com a ADI 3.934, reforçou no art. 50, §3º, da LRF (Lei 14.112/2020). Trata-se de resultado incompatível com a política pública de preservação da empresa e dos empregos consagrada pela LRF e declarada constitucional por este Supremo Tribunal” (eDOC. 1, p. 15).
Argumentam que, “no presente caso, não houve alienação judicial, mas mera emissão de debênture (título de crédito/valor mobiliário, LSA, art. 52). Essa diferença fática não afasta o precedente: se nem o adquirente em alienação judicial sucede (LRF, art. 141, II), com maior razão o debenturista/investidor não pode ser tratado como sucessor apenas por deter covenants e assentos de proteção ao crédito” (eDOC. 1, p. 18).
Defendem, também, violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que “a Lei da recuperação judicial - lei nº 11.101/2005, complementada pela 14.112/2020, no artigo 50, §3º, acima transcrito, expressamente afasta a responsabilidade de investidor ou novo administrador em decorrência de valores mobiliários. A decisão reclamada se comporta como se o dispositivo simplesmente não existisse, ignora-o solenemente” (eDOC 1, p. 21).
Pontuam, ainda, que “[a]o reconhecer suposta sucessão empresarial com base nas próprias prerrogativas previstas no negócio jurídico, devidamente chancelado, o que fez o acórdão reclamado foi afastar a validade do negócio jurídico por via transversa. Ao fazê-lo, o acórdão afastou a incidência do artigo 1º, §2º da Lei nº 13.874/2019, do artigo 113 e 166 do Código Civil” (eDOC. 1, p. 26).
Asseveram que “a Lei da Recuperação Judicial - Lei nº 11.101/2005, complementada pela 14.112/2020, expressamente AFASTA a responsabilidade de investidor ou novo administrador em decorrência de valores mobiliários. (...) a própria lei parte da premissa que a operação mercantil com valores mobiliários pode conferir poderes decisórios e administrativos ao investidor.”(eDOC. 1, p. 27).
Requerem, assim, a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão dos atos executórios e o sobrestamento da execução na origem até o julgamento definitivo da presente Reclamação e/ou a publicação da tese vinculante no Tema 1.232. 
No mérito, pedem a procedência da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado para determinar que outro seja proferido em consonância com os dispositivos legais mencionados, a fim de que as Reclamantes não sejam responsabilizadas solidariamente em razão de indevido reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 80).
Solicitei informações à 1ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo acerca da regularidade da transação relativa à emissão de debêntures pela RN Comércio Varejista S.A. (atual Nova Eletro S.A.), integrante do Grupo Máquina de Vendas, em favor da Starboard Asset Ltda., no contexto de sua recuperação extrajudicial.
As informações foram apresentadas conforme consta do eDOC 90. Na ocasião, o Juízo informou, em síntese, que a operação referente à emissão da debênture foi expressamente prevista e validada no âmbito da Recuperação Extrajudicial, com homologação judicial.

É o relatório. 
Decido.

A reclamação, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, destina-se a preservar a competência desta Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, bem como a observância das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
Extrai-se dos autos que Fábio Emmanuel Leite Patrício laborava para a empresa RN Comércio Varejista S.A., integrante do Grupo Máquina de Vendas, tendo sido dispensado em 4.8.2020.
Em 7.8.2020, o Grupo Máquina de Vendas ajuizou pedido de recuperação judicial, o qual foi deferido pelo juízo competente em 10.8.2020.
Na sequência, em 29.10.2020, o trabalhador ajuizou reclamação trabalhista em face da RN Comércio Varejista S.A. e de outras empresas do grupo, a qual foi julgada parcialmente procedente, com trânsito em julgado em 21.11.2022.
No curso da fase de execução, diante da ausência de satisfação do crédito pelas executadas, o exequente requereu a inclusão da ora reclamante no polo passivo da demanda, embora esta não tenha participado da fase de conhecimento, sob o fundamento de suposta sucessão empresarial fraudulenta entre o Grupo Starboard e o Grupo Máquina de Vendas (Nossa Eletro), este em recuperação judicial.
Instaurado o incidente correspondente, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que não restou comprovada, nos autos, a alegada fraude na sucessão empresarial decorrente da emissão de debêntures em favor da ora reclamante. Confira-se trecho da sentença:

“-  SUCESSÃO EMPRESARIAL 
Da análise dos autos, melhor analisando o caso, verifico que não foram produzidas provas consistentes contra as empresas contestantes, notadamente no tocante à alegada sucessão empresarial fraudulenta.  
Ao revés, resta evidenciado que a relação existente entre as supracitadas empresas e a executada principal é comercial, pois refere-se a debênture emitida pela 1ª executada (NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL) em favor da empresa STARBOARD ASSET LTDA. (f. 4416 e seguintes), não havendo provas contundentes da suscitada confusão patrimonial decorrente de sucessão empresarial fraudulenta.  
Insta ressaltar que debêntures são títulos emitidos com o intuito de captar recursos para as empresas, conferindo aos seus adquirentes direitos de crédito contra a instituição emissora. Por sua vez, os investidores não se tornam acionistas das empresas, mas somente credores. 
De outro tanto, oportuno registrar que eventual identidade de sócios não é apta, por si só, a comprovar a alegada sucessão empresarial fraudulenta, como pretende o exequente neste feito, nem mesmo configurar grupo econômico (art. 2, §3º da CLT). 
Aliás, quanto a não comprovação de comunhão de interesses ou a atuação conjunta das referidas empresas defendentes, cito que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas diversas Turmas deste Eg. Tribunal que já enfrentaram a matéria, como se vê do julgamento dos seguintes processos: RO0010174-54.2021.5.03.0186, julgado pela 1ª Turma, tendo como Relator o Exmo. Des. Emerson José Alves Lage, disponibilizado em 15/07/2022; AP-0010618- 52.2020.5.03.0112, julgado pela 6ª Turma, tendo como Relator o Exmo. Des. José Murilo de Morais, disponibilizado em 12/07/2022; AP-0010939-45.2020.5.03.0029, julgado pela 4ª Turma, tendo como Relatora a MM. Juíza Convocada Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim, disponibilizado em 21/06/2022; AP-0010619-65.2017.5.03.0019, julgado pela 2ª Turma, tendo como Relatora a MM. Juíza Convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, disponibilizado em 15/06/2022. 
Via de consequência, não comprovada a sucessão empresarial fraudulenta alegada pelo exequente nem outro motivo para a inclusão das defendentes na presente lide, julgo IMPROCEDENTE o pedido de inclusão no polo passivo das empresas  STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA., STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA”. (eDOC 20, p. 6)

Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao agravo de petição interposto por Fábio Emmanuel Leite Patrício para reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta e determinar a inclusão dos ora reclamantes no polo passivo da execução, com base nos seguintes fundamentos:

“O juízo de origem entendeu não comprovada a sucessão empresarial fraudulenta alegada pelo exequente, considerando que a relação entre as empresas do Grupo Ricardo Eletro e do Grupo Starboard é meramente comercial, tendo em vista a emissão da debênture pela 1ª agravada (NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDUCIAL) em favor da 11ª agravada (STARBOARD ASSET LTDA.). 
O exequente insiste na ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta, a atrair a responsabilidade solidária da 11ª, 12ª, 13ª e 14ª agravadas. Afirma que a emissão da debênture pela 1ª agravada em favor da 11ª agravada ocorreu como forma de mascarar o controle do Grupo Ricardo Eletro pelo Grupo Starboard, o que seria comprovado pela existência de sócios e administradores em comum e pela documentação acostada, a apontar que, na realidade, toda a operação significou a compra do Grupo Ricardo Eletro pelo Grupo Starboard, de forma dissimulada. 
Esta Turma, ao analisar a matéria anteriormente, vinha afastando a responsabilidade solidária das empresas do grupo Starboard, seja em caso de pedido de reconhecimento de grupo econômico ou de sucessão empresarial, entendendo que a emissão de debênture indica a natureza comercial da relação entre as empresas.
Contudo, verificando a documentação acostada a estes autos, bem como outras decisões recentes no âmbito deste Regional, que analisaram as fartas evidências apresentadas, é de se concluir que a operação realizada pelas empresas dos dois grupos acarretou nítida transferência do controle empresarial do Grupo Ricardo Eletro para o Grupo Starboard. Trata-se de questões de difícil comprovação, ante a natureza das alegações do exequente, que serão analisadas a seguir. 
O documento de ID 227d885 revela que a RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. - atualmente denominada NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL (1ª agravada) - emitiu, na data de 05/02/2019, uma única debênture, no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), em benefício da STARBOARD ASSET LTDA. (11ª agravada). 
A simples emissão de debênture, por si só, não permitiria a constatação das alegações formuladas. Isso porque as debêntures são títulos representativos de dívida, emitidos por empresas para captar recursos. Assim, o debenturista passa a ser credor, mas não sócio, da empresa emissora. É uma relação que, de fato, encerra natureza comercial. 
Ocorre que, no presente caso, a dinâmica dos fatos permite constatar que a emissão da debênture se deu para camuflar a transferência do controle do Grupo Ricardo Eletro para o Grupo Starboard, desvirtuando e indo além da finalidade da debênture emitida. Em primeiro lugar, a escritura de emissão da debênture (ID 227d885), na Cláusula 7ª, estabeleceu que quaisquer alterações nas empresas do Grupo RN (Ricardo Eletro) deveriam ser submetidas à aprovação da STARBOARD ASSET, incluindo matérias como: alterações estatutárias, plano de negócios, emissão de novas ações, remuneração de administradores, distribuição de dividendos, afetação de garantias, composição do conselho de administração e diretorias. 
Pela Cláusula 9.1, "i", foram concedidas à STARBOARD ASSET três das cinco cadeiras existentes no Conselho de Administração da RN COMÉRCIO, inclusive a de Presidente. Foram conferidos à debenturista, ainda, amplos poderes, equiparados aos de sócio controlador, como indicação do Diretor Presidente e do Diretor de Reestruturação e Relacionamento com Investidores, e, ainda, veto às indicações do Diretor Financeiro e Diretor de Operações. A Cláusula 9.1, "iii", determinou que assuntos concernentes a estoque, caixa, vendas, precificação e orçamento também seriam discutidos em comitês com a presença de representantes da STARBOARD ASSET. 
Seguindo-se à emissão da debênture, os estatutos sociais das empresas do Grupo Ricardo Eletro (ID 8ca1e2a e segs.) foram alterados, modificando-se também a composição dos conselhos e das diretorias. Em especial, o Sr. Pedro Henrique Torres Bianchi, então administrador da STARBOARD ASSET (Cl. 5 - ID d4dc02d) passou a ser também Diretor Presidente da RN COMÉRCIO (ID 27cf6b1, p. 9 - termo de posse) e de outras empresas pertencentes ao Grupo. Há, ainda, diversos documentos em que Pedro Bianchi figura como representante das empresas do Grupo Ricardo Eletro (ID 0d62896). Ele, portanto, atuou simultaneamente como administrador e diretor de empresas de ambos os Grupos, sendo de se presumir a gestão e controle sobre estes. 
A debênture foi cedida, nos termos do título anterior, em favor do fundo de investimento em participações denominado TITÂNIO XV (ID f170838 e segs.), o qual também é gerido pela STARBOARD (conforme se vê no ID c32614e e ID 731cf4e). Dessa maneira, a debênture foi cedida, mas permaneceu sob o controle do Grupo Starboard, que manteve, assim, a ingerência sobre o Grupo Ricardo Eletro. 
É possível, então, delinear o panorama de que a relação entre os grupos Ricardo Eletro e Starboard não era meramente comercial. A transferência dos poderes de gestão para a debenturista STARBOARD ASSET deixa transparente que a emissão da debênture visou a mascarar a aquisição do grupo Ricardo Eletro pelo Grupo Starboard, que passou a controlar aquele. 
A matéria ora em discussão foi analisada de forma detalhada no processo de nº 0010031-30.2020.5.03.0112 (AP). Peço vênia ao Des. Antônio Gomes de Vasconcelos para transcrever trecho do acórdão por ele relatado, que ora adoto como razões de decidir:
(...)
O panorama exposto mostra claramente que a relação entre os grupos, na realidade, não era comercial, e o que ocorreu foi a sucessão empresarial (fraudulenta). 
Relevante, ainda, transcrever parte da sentença proferida no processo de nº 0000771-47.2013.5.05.0037, julgado no TRT-5, ao qual foi feita referência, eis que ali foram apresentados documentos que mostram, de maneira ainda mais clara, a fraude perpetrada. Trata-se de procedimento de regime especial de execução forçada (REEF) contra o Grupo Ricardo Eletro, Starboard e Apollo, com quebra de sigilo bancário, pesquisa patrimonial, investigação de movimentação bancária, pesquisas no CCS, COAF, bloqueio e arresto de bens, expedição de ofícios ao Banco Central, Polícia Federal, Receita Federal do Brasil e Ministério público do Trabalho. Veja-se (ID 1c951ac e segs.):
(...)
Veja-se que não se trata da hipótese sob julgamento pelo STF (Tema 1232 da repercussão geral), uma vez que aquela Corte está decidindo a "Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento" (grifo nosso). Aqui se cuida da hipótese de sucessão empresarial, e não de grupo econômico. 
Provejo, para incluir ao polo passivo da execução, como responsáveis solidárias, em razão de sucessão empresarial fraudulenta, a 11ª, 12ª, 13ª e 14ª agravadas (STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA., STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA.).” (eDOC. 23, pp. 8-18; grifou-se).

Em síntese, o acórdão reclamado reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta, ao entender que a relação entre os grupos Ricardo Eletro e Starboard não se limitava a vínculo meramente comercial. Assentou que, no caso concreto, a dinâmica fática evidencia que a emissão de debêntures foi utilizada como instrumento para dissimular a transferência do controle do Grupo Ricardo Eletro ao Grupo Starboard, em desvio de finalidade.
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega, em síntese, a inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.934, bem como violação à Súmula Vinculante nº 10, sob o fundamento de que o órgão fracionário teria afastado a aplicação dos arts. 1º, § 2º, da Lei nº 13.874/2019; 113 e 166 do Código Civil; 52 e 116 da Lei das Sociedades por Ações; bem como 50, § 3º, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, sem a observância do procedimento constitucionalmente exigido.
Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada cláusula de reserva de plenário, segundo a qual os tribunais somente podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, nos seguintes termos:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a emissão de debêntures no âmbito da recuperação judicial configurou sucessão empresarial fraudulenta, o que justificaria a inclusão da adquirente no polo passivo da execução trabalhista.
Ocorre que a Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu art. 50, inciso XI, que a emissão de valores mobiliários constitui meio legítimo de recuperação judicial, dispondo, ainda, em seu § 3º, que  “ não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta”. 
Diante desse quadro, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência de dispositivos legais que disciplinam a emissão de valores mobiliários como instrumento de soerguimento empresarial, sem a observância da cláusula de reserva de plenário.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do conteúdo do art. 50, IX e § 3º, da Lei 11.101/2005, por meio órgão fracionário,a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Merecem destaque ainda as informações prestadas pela 1ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo, no sentido da plena regularidade da transação relativa à emissão de debêntures pela RN Comércio Varejista S.A. (atual Nova Eletro S.A.), integrante do Grupo Máquina de Vendas, em favor da Starboard Asset Ltda., no contexto de sua recuperação extrajudicial. Confira-se trecho das informações prestadas pelo Juízo:

“O Edital da Recuperação Extrajudicial foi disponibilizado no diário oficial em 19/9/18 (fls. 6610-6612, autos 1088556-25.2018.8.26.0100). 
Em 10/1/19 foi homologado o plano de Recuperação Extrajudicial, com ressalvas (fls. 41770-41794, autos 1088556-25.2018.8.26.0100). Houve interposição de Apelações, sendo mantida a sentença homologatória em segundo grau (fls. 57830-57864) e em sede de embargos declaratórios (fls. 60406-60414). Foram interpostos Recursos Especiais que pendem de julgamento pelo STJ. 
No âmbito da Recuperação Extrajudicial, houve a previsão de aporte de recursos pela STARBOARD ASSET LTDA., destinado à reestruturação financeira da sociedade em crise, realizado por meio da emissão de debêntures em favor da investidora, conforme expressamente previsto no plano, o qual foi regularmente homologado pelo Juízo em 10/01/2019. 
A operação de reestruturação financeira do grupo econômico tinha por finalidade a captação de recursos e a reorganização de seu passivo, em consonância com os instrumentos expressamente admitidos pela Lei nº 11.101/2005, notadamente aqueles previstos em seu art. 50, que autorizam a utilização de valores mobiliários como meio de soerguimento da empresa. 
Registra-se que, não obstante a regular homologação do plano, o cumprimento das obrigações nele previstas foi posteriormente frustrado em razão do inadimplemento das Requerentes, circunstância que, todavia, não interfere na regularidade formal e material da emissão das debêntures, nem na validade da sentença homologatória proferida no âmbito da Recuperação Extrajudicial. 
DA REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES 
Da análise dos autos da Recuperação Extrajudicial, especialmente da sentença homologatória (fls. 41.770/41.794), verifica-se que: 
• A emissão de debêntures foi expressamente contemplada no plano de Recuperação Extrajudicial que foi submetido aos credores e aprovado pelo quórum legal exigido pelo art. 163 da Lei nº 11.101/2005; 
• Não houve impugnação específica quanto à legalidade da emissão das debêntures, seja por credores, seja pelo Ministério Público, durante a tramitação do pedido de homologação da Recuperação Extrajudicial; 
• Quando da pro lação da sentença de fls. 41. 770/41. 794, foi realizado o exame da legalidade do plano apresentado, nos termos previstos no art. 164 da LRF, tendo concluído pela ausência de nulidade ou ilegalidade que obstassem sua homologação. Veja: 
(...)
Evidencia-se, portanto, que a transação foi realizada de forma regular, baseando-se nos documentos existentes nos autos e manifestações apresentadas pelas partes.
(...)
CONCLUSÃO 
À vista do exposto, conclui-se que: 
• Quando realizada a análise no âmbito da Recuperação Extrajudicial, com os elementos que estavam disponíveis à época, relativa à emissão de debêntures pela RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (atual Nova Eletro S.A.) em favor da STARBOARD ASSET LTDA., não foram constatadas irregularidades; 
• A operação foi expressamente prevista e validada no âmbito da Recuperação Extrajudicial, com homologação judicial; 
• Quando da análise do plano de recuperação judicial, com os elementos disponíveis à época, não existiam óbices para a sua homologação, salvo a irregularidade fiscal verificada” (eDOC 90).

À luz dessas informações, evidencia-se que a Justiça do Trabalho, ao requalificar a operação regularmente estruturada e homologada no âmbito da recuperação extrajudicial como hipótese de sucessão empresarial fraudulenta, acabou por invadir a esfera de competência do juízo falimentar, a quem incumbe, de forma centralizada, a análise da legalidade, validade e efeitos dos atos de reorganização empresarial. 
Com efeito, a jurisdição universal da recuperação judicial tem por finalidade assegurar tratamento uniforme aos credores e preservar a coerência do plano aprovado, não sendo dado a outro ramo do Judiciário, em sede de execução individual, desconstituir ou atribuir efeitos diversos a operação previamente chancelada pelo juízo competente. 
Esse quadro revela atuação incompatível com a orientação firmada por esta Corte no Tema 90 da repercussão geral, segundo a qual “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Desse modo, o acórdão reclamado não apenas desconsiderou a regularidade formal e material da emissão de debêntures reconhecida pelo juízo falimentar, como também promoveu indevida fragmentação da competência jurisdicional, em afronta ao modelo legal estabelecido pela Lei nº 11.101/2005 e à autoridade da jurisprudência desta Suprema Corte.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em observância ao disposto na Súmula Vinculante 10 e ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 90 da repercussão geral. Fica prejudicado o pedido cautelar.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente